Tribunal: CARF
Processo: 11060.002674/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.002674/2009-05
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.609 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
REIMAR CARLESSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
BOLSAS DE ESTUDO. ISENÇÃO. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO
Somente são isentas do imposto de renda as bolsas caracterizadas como doação
quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos, pesquisas ou
extensão e desde que os resultados dessas atividades não representem
vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Joao Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que lhe deram provimento.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario Pereira de Pinho Filho, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sonia de Queiroz Accioly (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausentes o conselheiro
Mauricio Nogueira Righetti, substituído pela conselheira Sonia de Queiroz Accioly; e a
conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.
Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
acrescido de multa de ofício e juros de mora em decorrência da apuração de rendimentos
classificados indevidamente pelo sujeito passivo em sua respectiva declaração anual como não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.002674/2009-05
Fl. 2549
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.609 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.002674/2009-05

tributados, por se referirem a valores pagos por pessoa jurídica a título de bolsa de
estudos/pesquisa, mais especificamente valores pagos pela Fundação de Apoio à Tecnologia e
Ciência (FATEC), entidade privada contratada pela Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM) para execução de projetos de extensão em diversas áreas.
Impugnado o lançamento, a autuação foi mantida em primeira instância.
Inconformado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, julgado em sessão
plenária de 09/03/2021, prolatando-se o Acórdão no 2202-007.969 (fls. 2.475 a 2.480), assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
BOLSAS DE ESTUDO. ISENÇÃO. REQUISITOS.
Para que os valores recebidos a título de bolsa de estudos não enquadrem como
rendimentos tributáveis, o montante percebido deve se voltar exclusivamente para
proceder a estudos ou pesquisas, não pode representar vantagem para o doador,
tampouco importar contraprestação de serviços à instituição de ensino ou pesquisa.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
O Contribuinte foi cientificado do acórdão em 24/05/2021 (fls. 2.528), e, em
08/06/2021 (Termo de Solicitação de Juntada de fls. 2.487), foi interposto o Recurso Especial de
fls. 2.489 a 2.501, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, visando rediscutir requisitos para isenção de
bolsas de estudo e pesquisa.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 27/12/2021 (fls.
2.536 a 2.539).
Em seu apelo, a Contribuinte apresenta as seguintes alegações:
- a Lei 8.958/94 dispõe sobre as relações entre as Instituições Federais de Ensino
Superior (IFES) e as Fundações de Apoio, e o Decreto 5.205/04, que a regulamenta, assim
dispõe:
Art. 1o As instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica
poderão celebrar com as fundações de apoio contratos ou convênios, mediante os quais
essas últimas prestarão às primeiras apoio a projetos de ensino, pesquisa e extensão, e
de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, por prazo determinado.
§ 2o Dentre as atividades de apoio a que se refere o caput, inclui-se o gerenciamento de
projetos de ensino, pesquisa e extensão, e de desenvolvimento institucional, científico e
tecnológico.
- como se observa, esse dispositivo legal estabelece o que motiva a relação entre
IFES e Fundações de Apoio: ambas atuam juntas com a finalidade de desenvolverem projetos de
Fl. 2550
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.609 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.002674/2009-05

pesquisa, ensino e extensão, sendo a Fundação de Apoio um “braço” da Universidade, por assim
dizer, que atua no gerenciamento desses projetos;
- e essa relação se dá em atividades mútuas: a Fundação de Apoio disponibiliza
gestão administrativa e financeira, realizando compras, tomando serviços, gerenciando e
captando recursos para projetos; de outro lado, a Universidade entra com o seu know-how em
pesquisa, ensino e extensão, através de sua infraestrutura (laboratórios, por exemplo) e de seu
pessoal, que é seu principal patrimônio;
- os servidores das IFES podem participar de projetos juntamente às fundações de
apoio, e, essa participação, por força de lei, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza,
conforme o § 1o do art. 4o da Lei no 8.958/94, e mais do que isso, a participação de servidores das
IFES em projetos das fundações de apoio podem ser incentivadas através da concessão de bolsas
de ensino, pesquisa e extensão:
Art. 4 As IFES e demais ICTs contratantes poderão autorizar, de acordo com as normas
aprovadas pelo órgão de direção superior competente e limites e condições previstos em
regulamento, a participação de seus servidores nas atividades realizadas pelas fundações
referidas no art. 1o desta Lei, sem prejuízo de suas atribuições funcionais. (Redação
dada pela Lei no 12.349, de 2010)
§ 1 A participação de servidores das IFES e demais ICTs contratantes nas atividades
previstas no art. 1 desta Lei, autorizada nos termos deste artigo, não cria vínculo
empregatício de qualquer natureza, podendo as fundações contratadas, para sua
execução, conceder bolsas de ensino, de pesquisa e de extensão, de acordo com os
parâmetros a serem fixados em regulamento. (Redação dada pela Lei no 12.349, de
2010)
- os requisitos e a natureza das bolsas estão muito claros no art. 6o do Decreto no
5.205/04;
- primeiro, a bolsa de pesquisa ensino e extensão é uma doação civil, e ela só não
possui esse caráter quando restar comprovado que reverteu economicamente para doador ou
pessoa interposta;
- segundo, essas bolsas devem estar previamente previstas no projeto e
identificados seus beneficiários.
- esses requisitos legais foram cumpridos no caso em tela;
- a Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência – FATEC é pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o no 89.252.431/0001-59, natureza
jurídica de fundação, mantida com recursos privados, sujeita à fiscalização do Ministério
Público, à legislação trabalhista e possui registro e credenciamento no Ministério da Educação e
do Desporto e no Ministério da Ciência e Tecnologia, cuja atividade consiste em “pesquisa e
desenvolvimento da ciência e da tecnologia”.
- ora, se a instituição não possui a finalidade de lucro, logicamente o resultado das
atividades desenvolvidas pelos servidores das IFES (no caso, UFSM), não reverterá
economicamente a ela;
Fl. 2551
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.609 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.002674/2009-05

- todos os rendimentos recebidos dos financiadores de projetos são destinados, em
sua totalidade, a manutenção de projetos em andamento (custeando as despesas administrativas,
gerenciais e de execução dos projetos) e ao fomento de novos projetos, não há lucro, não há
sobra e todo o dinheiro que entra em uma fundação, obrigatoriamente, tem que ser gasto em
projetos seja em andamento, seja futuro;
- da mesma forma, não há contraprestação do bolsista em favor da fundação, mas
tão somente obrigação de realizar atividades de ensino, pesquisa e extensão na qualidade de
professor em conjunto com os alunos da instituição;
- é a mesma relação que um pesquisador bolsista da CAPES ou do CNPQ possui
com esses órgãos;
- ademais, não se pode considerar como sendo contraprestação a elaboração de
estudos e pesquisa mediante o recebimento da doação;
- a própria Lei 9.250/95, ao considerar isenta do imposto de renda as bolsas,
condiciona o seu recebimento em razão da realização de estudos e pesquisas;
- é lógico que as bolsas concedidas correspondem a uma recompensa pelo
trabalho feito pelo professor, caso contrário, professor nenhum participaria dos projetos;
- nesse aspecto, a doação feita em contrapartida de estudos e pesquisas é doação
com encargo (artigo 553 do Código Civil);
- o STJ já se manifestou a respeito das bolsas concedidas por fundações como o
CNPQ e a CAPES:
TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. BOLSA DE
PESQUISA DO CNPQ. ISENÇÃO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
São isentas do imposto de renda as bolsas de estudo e pesquisa recebidas do CNPQ,
exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas, visto que os resultados dessas
atividades para doador, e por não importarem contraprestação de serviços. Inteligência
dos artigos 26 da Lei 9.250/95 e 39, VII do Decreto 3.000/99 (RIR 99).
Recurso especial desprovido.
(Resp 410.500/RS, rel. Ministra DENISE ARRUDA, 1a TURMA, julgado em
01/06/2006, DJ 26/06/2006, p. 177)
- no mesmo sentido é a decisão da Delegacia de Julgamento que julgou autuação
sobre as bolsas recebidas pelo recorrente no período de 2009-2014, de forma que reconhecer a
isenção neste caso é apenas aplicação do Princípio da Isonomia e da Jurisprudência;
- nessa mesma toada, o artigo 7o do Decreto 5.205/04 prevê a isenção das bolsas
de pesquisa, ensino e extensão de forma direta, apenas fazendo referência ao artigo 26, da Lei no
9.250/95 que assim dispõe:
Art. 26. Ficam isentas do imposto de renda as bolsas de estudo e de pesquisa
caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos
ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem
para o doador, nem importem contraprestação de serviços.
Fl. 2552
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.609 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.002674/2009-05

- em suma, as bolsas de estudo e pesquisa são isentas, posto que são doações e,
apenas quando não tiverem essa natureza, o que não é o caso da relação FATEC-UFSM, como
foi demonstrado, serão tributáveis.
Ao final, o Contribuinte pede que seja conhecido e provido o Recurso Especial,
reformando-se o acórdão recorrido.
Cientificada do acórdão de recurso voluntário, do Recurso Especial do
Contribuinte e do despacho que lhe deu seguimento em 28/01/2022 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 2.540), a Fazenda Nacional apresentou, em 14/02/2022 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 2.547), as Contrarrazões de fls. 2.541 a 2.546, contendo as seguintes
alegações:
- de acordo com a legislação do imposto de renda, existem três condições que
devem ser atendidas cumulativamente, para que uma bolsa de estudos e pesquisa seja
considerada isenta:
a) ser caracterizada como doação;
b) recebidas exclusivamente para proceder a estudos e/ou pesquisa;
c) os resultados destas atividades não podem representar vantagens para o doador
e nem importar em contraprestação de serviços.
- o Decreto mo 5.205/04, que regulamenta a Lei no 8.958/94, permite, no artigo 6o,
que as fundações concedam a servidores públicos bolsas de ensino, de pesquisa e de extensão, as
quais constituem-se em "doação civil a servidores das instituições apoiadas para a realização
de estudos e pesquisas e sua disseminação à sociedade, cujos resultados não revertam
economicamente para o doador ou pessoa interposta, nem importem contraprestação de
serviços";
- ressalte-se, ainda que conforme determina o art. 111, e 176 da Lei n° 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), qualquer isenção será sempre
decorrente de lei específica, cujas disposições deverão ser interpretadas de forma literal;
- conforme consta do Relatório da Fiscalização contido no auto de infração às fls.
09 a 12, os rendimentos recebidos a título de bolsa de estudo e pesquisa da Fundação de Apoio à
Tecnologia e Ciência - FATEC, nos anos-calendário 2004, 2005, 2006 e 2007, considerados pelo
contribuinte como isentos e não tributáveis, foram objetos de lançamento, por entender que tais
bolsas não satisfazem os critérios previstos para usufruir o benefício de isenção previsto em lei;
- diante da minuciosa descrição dos fatos feita pela fiscalização e da farta
documentação constante dos autos, constata-se que os valores percebidos pelo impugnante foram
em virtude de prestação de serviços à Fundação;
- no caso, verifica-se que há prestação de serviço da FATEC para a UFSM, sendo
que a fundação contrata servidores pertencentes aos quadros da própria universidade para
comporem a equipe técnica que atuará na execução do projeto, mediante o pagamento de bolsas;
Fl. 2553
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.609 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.002674/2009-05

- assim, a FATEC efetua os pagamentos aos servidores participantes como
remuneração pelos serviços prestados nos diversos projetos;
- destarte, as atividades desenvolvidas pelos bolsistas representam uma vantagem
para o doador ou contraprestação de serviços, ainda que de forma indireta, descaracterizando a
isenção nos termos do inciso VII do art. 39 do RIR/99, pretendida pelo contribuinte.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao recurso.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo, e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões
tempestivas.
A matéria admitida à rediscussão trata dos requisitos para isenção de bolsas de
estudo e pesquisa. A matéria não é nova neste Colegiado e já foi objeto de inúmeros julgados,
dentre os quais se destaca o Acórdão no 9202-007.078, de 25/07/2018, cujo voto vencedor é da
lavra da Ilustre Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, e que serviu de decisão
paradigma em julgamentos ocorridos na sistemática dos Recursos Repetitivos prevista no art. 47,
§§ 1o e 2o, do RICARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, em casos
similares ao ora tratado, e cujos fundamentos ora adoto e colaciono como minhas razões de
decidir:
A questão devolvida a este Colegiado cinge-se à discussão sobre a natureza dos
rendimentos percebidos pelo sujeito passivo da Fundação de Apoio à Tecnologia e
Ciência - FATEC, em virtude de projetos em que esse atuou por intermédio da
Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, autarquia da qual é servidor.
Alega o recorrente em resumo que as bolsas concedidas pela FATEC são isentas de
imposto de renda, haja vista decisões recentes do próprio CARF. Aduz que o próprio
CARF entende que as bolsas concedidas pela FATEC aos servidores da UFSM que
atuam em seus projetos não são passíveis de incidência de imposto de renda, por se
tratarem de DOAÇÃO, logo isenta de tal imposto.
De início, importa esclarecer que, se por um lado, conforme arguido no recurso
especial, há algumas decisões no sentido de reconhecer o direito a isenção em situações
análogas a aqui analisadas (acórdãos no 2102-02.200, 2102-02.101, 2102-002.513), por
outro lado, existem inúmeros outros julgados em sentido diametralmente oposto, a
exemplo das decisões consubstanciadas nos acórdãos no 2801-003.850, 2801-003.680,
2801-003.338, 2801-003.343, 2402-005.761, 2402-005.760, 2402-005.762.
Assim, o fato de um colegiado deste Conselho adotar determinado posicionamento não
tem o condão de derrogar entendimento que tenha sido exarado por colegiado diverso,
ainda que em virtude de matérias semelhantes, tampouco de vincular quaisquer das
turmas de julgamento do CARF. É que, nos termos do art. 65 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais -
Fl. 2554
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.609 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.002674/2009-05

CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra decisão que der à
legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma
de câmara, turma especial ou a própria CSRF, a fim de uniformizar a jurisprudência
administrativa, prestigiando-se o principio da segurança jurídica.
Em relação às questões de mérito, a despeito de, via de regra, as bolsas de estudo
estarem sujeitas à tributação pelo imposto sobre a renda das pessoas físicas, o legislador
conferiu tratamento diverso a essa espécie de benefício uma vez verificadas,
simultaneamente, as seguintes condições: i) constituir mera liberalidade do cedente em
favor do beneficiário, sem significar o pagamento de contraprestação, caracterizando-se
como doação; ii) sua concessão se dê exclusivamente para a realização de estudos e
pesquisas; e iii) os resultados destas atividades não representem vantagens para o
doador.
Nesse sentido é o inciso VII do art. 39 do RIR (fundamentado no art. 26 da Lei n.o
9.250/95), que a seguir se reproduz:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
VII - as bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas
exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas
atividades não representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de
serviços (Lei no 9.250, de 1995, art. 26).
Referido entendimento é também aplicável às bolsas de ensino e pesquisa referidas na
Lei no 8.958/1994 e no Decreto no 5.205/2004, conforme se infere dos dispositivos
reproduzidos a seguir:
Lei no 8.958/1994
Art. 4o As IFES e demais ICTs contratantes poderão autorizar, de acordo com as normas
aprovadas pelo órgão de direção superior competente e limites e condições previstos em
regulamento, a participação de seus servidores nas atividades realizadas pelas fundações
referidas no art. 1o. desta Lei, sem prejuízo de suas atribuições funcionais.
§ 1o A participação de servidores das IFES e demais ICTs contratantes nas atividades
previstas no art. 1o. desta Lei, autorizada nos termos deste artigo, não cria vínculo
empregatício de qualquer natureza, podendo as fundações contratadas, para sua
execução, conceder bolsas de ensino, de pesquisa e de extensão, de acordo com os
parâmetros a serem fixados em regulamento.
Decreto n.o 5.205/2004
Art. 6o As bolsas de ensino, pesquisa e extensão a que se refere o art. 4o , § 1o , da Lei
8.958, de 1994, constituem-se em doação civil a servidores das instituições apoiadas
para a realização de estudos e pesquisas e sua disseminação à sociedade, cujos
resultados não revertam economicamente para o doador ou pessoa interposta, nem
importem contraprestação de serviços.
(...)
Art. 7o As bolsas concedidas nos termos deste Decreto são isentas do imposto de renda,
conforme o disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não
integram a base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária prevista no art.
28, incisos I a III, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. (Grifos Nossos)
Vê-se, pois, que as bolsas de estudo somente serão consideradas como rendimentos
isentos ou não tributáveis nas hipóteses em que tais verbas possam, na forma da
Fl. 2555
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.609 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.002674/2009-05

legislação aplicável, ser consideradas como doações por parte da instituição de ensino
ao beneficiário e, como já se viu, sem qualquer exigência de contraprestação por parte
deste em favor do doador. Não é outro o juízo que tem imperado nas decisões do
Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE RENDA BOLSA DE ESTUDOS DO BANCO
CENTRAL
DO
BRASIL
ISENÇÃO
DOAÇÃO
NÃO
CARACTERIZADA
CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A
isenção do imposto de renda prevista no art. 26 da Lei 9.250/95 exige que a bolsa de
estudos seja espécie de doação, sem vantagens para o doador. 2. Hipótese em que o
recorrente continuou recebendo salário a título de bolsa de estudos para desenvolver
atividades acadêmicas no exterior, assumindo por escrito a obrigação de reverter ao
empregador os resultados dos estudos e pesquisas por este financiados. 3. A
manutenção da natureza salarial da verba paga para cobrir os custos da oportunidade
dada pelo Banco Central do Brasil ao seu servidor descaracteriza a doação. 4. Recurso
especial improvido.” (STJ, 2a Turma, REsp 959.195/MG, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, julgado em 25/11/2008, DJe 17/02/2009) (Grifos Nossos)
Ademais, entendimento semelhante é o que tem preponderado no âmbito deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. Vejamos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008
IRPF. BOLSA DE EXTENSÃO. ISENÇÃO.
De acordo com a jurisprudência deste CARF e em consonância com julgados do STJ,
apenas são isentos os rendimentos provenientes de bolsas de estudos concedidas se tais
valores decorrerem de liberalidade, bem como se os trabalhos exercidos pelo
beneficiário não representem, de nenhuma forma, benefício econômico para a
instituição de ensino ou contraprestação pela prestação de serviços.
Hipótese em que as bolsas recebidas pelo contribuinte não caracterizam mera
liberalidade da instituição de ensino.
(Acórdão 2101-002.370, Processo: 11080.005297/2009-10, data de Publicação:
24/02/2014, Relator(a): ALEXANDRE NAOKI NISHIOKA)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
BOLSAS DE ESTUDO. ISENÇÃO. REQUISITOS.
Somente são isentas do imposto de renda as bolsas caracterizadas como doação quando
recebidas exclusivamente para proceder a estudos, pesquisas ou extensão e desde que os
resultados dessas de serviços.
(Acórdão 2402-005.760, Processo: 11060.002104/2009-15, data de Publicação:
05/04/2017, Relator(a): MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO)
No caso concreto, o Relatório de Fiscalização, assim como os contratos e demais
documentos acostados aos autos, revelam que as “bolsas” pagas ao contribuinte
decorreram de sua participação em projetos desenvolvidos a partir de contratos firmados
entre a Universidade Federal de Santa Maria e a FATEC, cujos recurso foram obtidos
junto a pessoas físicas ou jurídicas para o desenvolvimento de projetos voltados aos
interesses de tais pessoas.
Fl. 2556
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.609 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.002674/2009-05

Por certo, não há como considerar que esses pagamentos tenham constituído mera
liberalidade em favor do contribuinte, tampouco que o produto das atividades por ele
desenvolvidas não tenha representado vantagem à contratante e aos financiadores dos
projetos. Ao contrário, todos os serviços remunerados sob a forma de bolsa de extensão
exigiam resultados específicos em benefício dos financiadores, ou seja, os valores
recebidos pelo sujeito passivo tratam-se, em verdade, de pagamentos efetuados em
razão da prestação de serviços, não havendo como caracterizá-los como doação por
mera liberalidade, com exige a norma isentiva.
Além do que, os contratos estabelecidos entre a FATEC e a UFSM para realização dos
referidos projetos preveem pagamento de taxa de administração à FATEC e
remuneração à UFSM pela utilização de sua infraestrutura, caracterizando-se em retorno
econômico a essas duas entidade, as quais são remuneradas em valores proporcionais ao
custo total dos projetos, sendo esse mais um elemento a denotar que a situação em
apreço não obedece aos requisitos estabelecidos em lei para o reconhecimento da
isenção.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e,
no mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 2557
DF CARF MF
Original